Tribunal: TJDFT
Processo: 0721766-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721766-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LINDOMAR GALDINO ALVES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda – Em recuperação judicial e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações – Em recuperação judicial pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, integrada por embargos de declaração, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por excesso de execução. Em suas razões recursais, as agravantes relatam que fazem parte do “Grupo PDG”, que teve sua recuperação judicial deferida em 6/12/17, pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Sustentam que o crédito executado na origem deve se submeter ao plano de recuperação judicial, nos termos fixados pela sentença de encerramento da recuperação judicial. Aduzem que a via judicial para satisfação do crédito é inadequada, pois o exequente deve submeter sua pretensão à habilitação pela via administrativa. Asseveram que, sendo o crédito concursal, não se pode admitir o prosseguimento da execução, sob pena de usurpação de competência do Juízo recuperacional e afronta à isonomia entre os credores do Grupo PDG, nos termos do art. 59, caput e § 1o, da Lei no 11.101/05 e do enunciado no 57 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal (CJF). Argumentam que os valores devem ser atualizados até a data do ajuizamento da recuperação judicial, 23/02/2017, à luz do Tema Repetitivo 1.051/STJ e nos termos do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05. Assim, requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e extinguir o cumprimento de sentença, por falta de interesse processual. No despacho de ID no 59879930, este Relator facultou aos agravantes que se manifestasse sobre o conhecimento do recurso, especialmente sobre a preclusão da matéria impugnada. Na petição de ID no 60234295, os agravantes se manifestaram pela pertinência do recurso, reiterando parte das razões recursais. Por economia processual e ausência de prejuízo à parte agravada, mostra-se desnecessária sua prévia intimação para apresentar contrarrazões ao presente recurso. É o relatório. Passa-se à decisão. O presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Isso porque parte agravante impugna matéria preclusa na origem, o que é vedado pelo art. 507, do CPC, e, por outro, a tese recursal remanescente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o dever imposto pelo princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, inciso III, e art. 1.016, incisos II e III, ambos do CPC. A tese recursal relativa à extinção da execução pela obrigatoriedade de habilitação do crédito exequendo na via administrativa, pelos meios disponibilizados pelas empresas em recuperação judicial, consubstancia matéria decidida pela decisão interlocutória de ID de origem no 185150852. Naquela oportunidade, no entanto, a parte não interpôs o recurso próprio dentro do prazo legal, cujo termo final foi dia 4/3/24, razão pela restou preclusa a matéria. Conforme preceitua o art. 507, do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, diante da preclusão, a matéria decidida na origem não pode ser apreciada por esta egrégia Corte de Justiça. Quanto à tese recursal remanescente, relativa ao excesso de execução – decorrente da alegada não adoção da data da recuperação judicial como termo final dos cálculos do débito exequendo –, nota-se que a decisão agravada afastou a pretensão sob o fundamento de que “o valor apontado como devido pelo credor (R$ 108.489,69), após correção determinada pelo Juízo no ID no 178978529, é menor que o valor apontado pelo réu em sua impugnação (R$ 113.059,01), não havendo falar em excesso” (ID de origem no 195194483). Nesse particular, os agravantes não se desincumbiram do ônus de impugnar especificamente o fundamento declinado pelo Juízo a quo, limitando-se a reiterar, de forma breve e pontual, o alegado excesso de execução pela inadequação do termo final utilizado. Assim, resta inviável conhecer do presente agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.016, incisos II e III, do CPC. No mesmo sentido da fundamentação ora exposta, confiram-se precedentes desta egrégia Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO. 1 - Hasta pública. Validade. Preclusão. Na forma do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A alegada incorreção da medição do lote não foi suscitada no momento processual oportuno, de modo que deve ser reconhecida a preclusão da matéria. 2 - Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1839896, 07514791920238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJE: 16/04/2024, Pág.: Sem Página Cadastrada) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AO PRINCIPAL FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo de instrumento devem impugnar de maneira clara e coerente os fundamentos da decisão recorrida. II. Não pode ser conhecido agravo de instrumento cujas razões não impugnam o principal fundamento da decisão agravada. III. Agravo de Instrumento não conhecido”. (Acórdão 1833916, 07041163620238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no PJe: 06/05/2024, Pág.: Sem Página Cadastrada) Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 507, 932, inciso III, 1.016, incisos II e III, todos do CPC e art. 87, inciso III e § 1o, do RI/TJDFT. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Publique-se. Intimem-se. Certificada a preclusão da presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 30 agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator